Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-54.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000455-54.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAZARA MARIA SANTOS ARAGAO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DA SAÚDE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. TEMA 1234/STF. TEMA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao apelo da autora e negou provimento aos apelos da parte ré.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento dos medicamentos Sinvastatina e Selozok (succinato de metoprolol), à luz das diretrizes fixadas no Tema 1234 do STF.

3. Requer o acolhimento dos embargos para que a obrigação de fornecimento dos fármacos seja direcionada ao Município, por se tratarem de medicamentos integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento dos medicamentos postulados, apesar das diretrizes fixadas nos Temas 793 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as teses recursais ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, com fundamento no art. 196 da CF/1988 e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. O Tema 793 do STF afirma a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, com possibilidade de posterior ressarcimento entre os entes.

6. O Tema 1234 do STF estabelece parâmetros sobre legitimidade passiva, competência e custeio nas demandas de medicamentos, com modulação expressa apenas quanto à competência para ações ajuizadas após 19 de setembro de 2024. Esse precedente não afasta, perante o jurisdicionado, a responsabilidade solidária dos entes federativos.

7. O acórdão também examinou os requisitos para fornecimento dos medicamentos, registrando a existência de registro na ANVISA, laudo médico de imprescindibilidade, hipossuficiência financeira, submissão prévia a tratamentos anteriores sem êxito e evidência científica dos fármacos.

8. Quanto aos medicamentos não incorporados às listas padronizadas, o acórdão reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106.
9. Inexistente vício de integração, os embargos revelam apenas inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde permanece solidária perante o jurisdicionado, nos termos do Tema 793 do STF.

3. As diretrizes fixadas no Tema 1234 do STF não afastam a solidariedade entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos, servindo para orientar o direcionamento do cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre eles.

4. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000455-54.2021.8.05.0072
, em que figuram como apelante LAZARA MARIA SANTOS ARAGAO e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2026.